Tribunal: TCU
Processo: 000.621/2025-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
Embargos de declaração opostos pelo sr. Victor Correa Cassiano contra decisão que julgou suas contas irregulares e aplicou-lhe multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos pelo sr. Victor Correa Cassiano, prefeito do Município de Cametá/PA, ao Acórdão 1674/2026-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo sr. Victor Correa Cassiano para, no mérito, acolhê-los, excluindo o nome do embargante do subitem 9.1 do Acórdão 1674/2026-TCU-Primeira Câmara e tornando sem efeitos o subitem 9.3 do Acórdão 1674/2026-TCU-Primeira Câmara ; 9.2. julgar regulares as contas do sr. Victor Correa Cassiano, com fundamento nos arts. 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, dando-lhe quitação plena; e 9.3. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Pará, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao embargante.